Tribunal: STF
Processo: HC 241586
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Relator indeferiu a liminar no Habeas Corpus nº 896.643/SE (e-doc. 13).  



    2. Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente e denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2°, inc. II (roubo majorado pelo concurso de pessoas), do Código Penal (e-doc. 7). Pedido de de liberdade provisória foi indeferido pelo Magistrado (e-doc. 11).



    3. Interposto habeas corpus no Tribunal de Justiça, a ordem foi denegada (e-doc. 12) .



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta ser cabível a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. Aduz ser a paciente indispensável aos cuidados dos 3 filhos menores, estando o genitor também preso. Argumenta inexistir relação entre a prática do delito e eventual comportamento da paciente como mãe. Alude ao decidido no habeas corpus nº 143.641 e à Resolução CNJ nº 369, de 2021, que trataram de ordem coletiva concedida aos responsáveis pelos cuidados dos filhos, não enquadrando-se a paciente nas excepcionalidades previstas. Defende a suficiência de medidas alternativas à prisão. 



 



    5. Requer, no âmbito liminar, a revogação da prisão ou sua substituição pela prisão domiciliar ou, sucessivamente, por cautelares diversas. No mérito, pede a confirmação da medida. 



    É o relatório.



    Decido.



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    8. Ademais, no ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a ausência de flagrante ilegalidade que autorizasse o deferimento da liminar, solicitando informações ao Tribunal de origem e encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator